Tribunal: STF
Processo: ARE 1366922
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, AJUIZADA EM 2020, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA-PR, EM FACE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9- 2019, E DA PORTARIA Nº 1.351/2019 DO TRF4.



    1. Hipótese em que a decisão interlocutória agravada versa sobre competência, devendo ser dado seguimento ao recurso.



    2. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966.



    3. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    4. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019.



    5. Hipótese em que Comarca Estadual de Cornélio Procópio não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    6. De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019.



    7. Correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada e remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR, com jurisdição federal sobre a Comarca Estadual de Cornélio Procópio-PR”. (eDOC 29, p. 8-9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa na hipótese, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a preliminar de inconstitucionalidade do inciso III do art. 15 da Lei 13.876/2019.



    Argumenta-se, ainda, o seguinte:



    “Portanto, chega-se as seguintes conclusões: 1) A Constituição Federal antes e pós reforma não veda o acesso a competência delegada, pelo contrário ela sempre autoriza o acesso, nos termos das normas fundamentais; 2) O art. 15, III da lei 13.876/2019 é inconstitucional, pois na data de sua publicação 23/09/2019, não havia permissão pela Constituição Federal de fixar competência por meio de lei federal.



    Isto posto, requer a declaração da inconstitucionalidade do inciso III, art. 15 da lei 13.876/2019, permitindo o acesso a competência delegada ao jurisdicionado que reside em comarca que não tenha justiça federal.” (eDOC 51, p. 14)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais 5.010/1966 e 13.876/2019 e Portaria TRF4 1.351/2019 –, consignou que, a partir de janeiro de 2020, cessou a competência delegada da Justiça Estadual para conhecer de lides previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município sede de Vara Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1- 2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966, estabelecendo que:



    Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal.



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo.



    Portanto, as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas para os processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    Observa-se que a Lei nº 13.876/2019 não estabeleceu o critério de medição de distâncias entre os Municípios, tendo o Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, aprovado a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal, estabelecendo no art. 2º que: 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor.



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível.



    Os critérios para o cálculo das distâncias, estabelecidos de modo uniforme para as cinco regiões da Justiça Federal, pautam-se, portanto, na distância entre os centros urbanos dos Municípios, independentemente da localização exata do domicílio do segurado, e utilizando-se, como base, a tabela de distâncias fornecida pelo IBGE.



    A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019.



    Hipótese em que Comarca Estadual de Cornélio Procópio não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    Ressalta-se que a Lei nº 13.876/2019, em seu art. 15, §2º, assim como a Resolução do CJF nº 603/2019, atribuiu a cada Tribunal Regional Federal a indicação das comarcas que se enquadrem no critério de distância (mais de 70 km), tendo esta atribuição sido cumprida com a publicação da Portaria nº 1.351/2019, da lavra do presidente desta Corte, Ex. Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, de modo que prevalece a listagem publicada, de acordo com os critérios legais.” (eDOC 29, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Em relação à modificação similar operada na Lei federal 5.010/1966, aplicável às execuções fiscais, esta Corte entendeu que a controvérsia seria de natureza infraconstitucional (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014). Por esse motivo, o Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema 780 da sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    A propósito de controvérsias similares advindas da seção judiciária do Paraná, envolvendo a manutenção da competência delegada para processar e julgar demandas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, cito também as seguintes decisões: ARE 1.355.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021; ARE 1.353.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE 1.355.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.617, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.12.2021; e ARE 1.358.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.12.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente